Tribunal: TJDFT
Processo: 0712490-20.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712490-20.2023.8.07.0007 RECORRENTES: MARIA DO PORTO DE FARIAS, STEFAN WILLIAM NASCENTE RECORRIDO: HOSPITAL SANTA MARTA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO. DESPESAS HOSPITALARES. DÍVIDA EXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Os réus firmaram livremente o contrato particular de prestação de serviços hospitalares, no qual assumiram a obrigação de responderem pelas despesas. Evidente a obrigação da paciente pelo correspondente pagamento. 2. Apelação conhecida e não provida. Os recorrentes alegam negativa de vigência ao artigo 196 da Constituição Federal, ao argumento de que o recorrido deve ser incumbido a arcar com os custos hospitalares, tendo em vista a necessidade de preservar a vida do paciente. Suscitam, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à indigitada ofensa ao artigo 196 da CF, e ao invocado dissídio interpretativo, porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027